Tribunal: TJSP
Processo: 1500597-27.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500597-27.2018.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JEAN CARLOS
PEREIRA ERNESTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500597-27.2018.8.26.0530 -Voto no
2
VOTO No 41.700
APELAÇÃO No 1500597-27.2018 Ribeirão Preto
APELANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: JEAN CARLO PEREIRA ERNESTO
Pela r. sentença de fls. 197/202, cujo relatório se adota, do
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, Jean Carlo
Pereira Ernesto foi absolvido da acusação de ter infringido o artigo
155, caput, e o artigo 311, ambos do Código Penal, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, recorreu a Justiça Pública postulando a
condenação do réu nos exatos termos da denúncia (215/219).
As contrarrazões encontram-se às fls. 225/233.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
253/255, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta provimento, consoante a sempre
respeitável posição do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500597-27.2018.8.26.0530 -Voto no
3
Embora a materialidade do fato tenha restado comprovada
pelos autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim
de ocorrência, bem como pela prova oral coligida em Juízo, o certo é
que o mesmo não se pode dizer quanto à participação do acusado.
É dos autos que o apelante teria adulterado sinal
identificador de veículo automotor, encobrindo parcialmente a placa
da motocicleta Honda/CG150 Titan com fita adesiva. Consta, ainda,
que ele, mediante grave ameaça teria tentado subtrair o telefone
celular pertencente a Daniele Pivetta Trentini, avaliado em R$200,00
(fls. 82/83).
Ocorre que não há nos autos prova concreta e definitiva de
que o réu tenha efetivamente participado dos delitos descritos na
exordial.
Com efeito, em Juízo, o acusado negou os fatos descritos na
exordial. Aduziu que chegava a sua casa quando foi abordado por
dois policiais militares e, na sequência, conduzido à Delegacia de
Polícia como suspeito do delito de roubo. Estava de calça jeans e
capacete
preto.
Usava
duas
mangas
tatuadas
(manguitos),
comumente usadas por mototaxistas. Alegou ter voltado para sua
casa para jantar e começar a trabalhar no período da noite como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500597-27.2018.8.26.0530 -Voto no
4
motorista de aplicativo. Em solo policial, quedou-se silente, pois temia
os policiais, que o estavam pressionando por causa das sobreditas
mangas tatuadas, parecidas com as do assaltante.
A vítima Daniele Pivetta Trentini, em Juízo, declarou que
estava descendo uma rua no bairro Campos Elísios, momento em
que um indivíduo subiu na contramão, de moto, abordou-a e, com a
mão na cintura, como se estivesse armado, exigiu o seu celular.
Ocorre que outro indivíduo a bordo de um jipe direcionou o seu
veículo na direção da moto, desequilibrando o roubador, que se
evadiu sem levar nada. Aduziu ter reconhecido o acusado na
Delegacia de Polícia, com base em suas vestes e que, desde o
momento em que noticiou o roubo até a notícia de sua prisão, teria
decorrido cerca de 4 horas. Não soube dizer o local de sua prisão,
tampouco aa placa da motocicleta usada no dia dos fatos.
Por sua vez, o policial militar Juliano Aparecido da Silva, em
Juízo, asseverou realizar patrulhamento de rotina, quando avistou o
réu, cerca de uma hora após os fatos, e resolveu abordá-lo,
porquanto teria as mesmas características mencionadas pela vítima,
a saber, um manguito em seu braço, parecido com tatuagem, além
das suas vestes. Por fim, aduziu que, no momento da abordagem, ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500597-27.2018.8.26.0530 -Voto no
5
usava capacete e não havia fita adesiva em sua motocicleta.
Vê-se, pois, que há incongruência nas informações
prestadas pela ofendida. Ela afirmou que o roubador usava capacete,
o que inviabiliza o reconhecimento facial. Assim, o reconhecimento
feito, na Delegacia de Polícia, se deu pelas vestes, capacete, modelo
da motocicleta e manguitos que usava. Na audiência de instrução,
debates e julgamento, contudo, não se recordou de tais detalhes.
Ocorre que, consoante bem destacou o douto Magistrado a
quo, em sua fundamentação, o modelo da moto utilizada pelo
assaltante e conduzida pelo réu na ocasião (Honda CG Titan 150) é
muito comum. O uso de mangas avulsas (manguito) por motociclistas
também não parece ser algo excepcional, o que se pode observar a
partir da experiência comum, tendo o réu dito que é muito usual entre
mototaxistas.
Ademais, houve divergência acerca do tempo decorrido
entre a notícia do delito à autoridade policial e a prisão do réu. A
vítima disse ter sido ele preso cerca de 4h após os fatos. Por sua vez,
o miliciano que atendeu à ocorrência aduziu ter detido o acusado
cerca de 15min, retificando depois, após ser arguido pelo douto
Defensor Público, para 1h. Ambas as respostas divergem das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500597-27.2018.8.26.0530 -Voto no
6
declarações da ofendida.
Daí porque, não sendo possível, pelo menos com a certeza
que se faz necessária na órbita do Direito Penal, a formulação de um
seguro juízo de condenação, outra solução não resta senão a de
absolver o réu, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de
Processo Penal, e não com fulcro no mesmo artigo, inciso VII, tal
como fizera o douto Magistrado a quo, pois surge, como visto, do
conjunto
probatório
produzido,
dúvida
insuperável
sobre
a
participação dele no delito em testilha.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo ministerial, restando
mantida a absolvição do réu Jean Carlo Pereira Ernesto, porém, com
fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
POÇAS LEITÃO
Relator